Tribunal: STF
Processo: ARE 1346202
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES (TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO AI 791.292-RG-QO, REL. MIN. GILMAR MENDES (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É ausente a repercussão geral da pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de normas infraconstitucionais. Precedentes: ARE 748.371-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), DJe de 01/08/2013; ARE 989.223-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09/11/2016; ARE 1.161.942-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/03/2019; RE 1.253.041-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020.



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes: AI 791.292-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/10; ARE 1.213.517-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2021; ARE 1.317.145-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 12/05/2021.



    3. Agravo interno desprovido.